Tribunal: TJES
Processo: 5032430-43.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032430-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILANE CORREIA DA SILVA
RECORRIDO: MPM CORPOREOS S.A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5032430-43.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VILANE CORREIA DA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: VANIA CORREIA DA SILVA TANAJURA - BA41688, VILANE CORREIA DA SILVA - BA56338

RECORRIDO: MPM CORPOREOS S.A
Advogado do(a) RECORRIDO: CELINA TOSHIYUKI - SP206619-A

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MPM CORPÓREOS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese erro material na ementa do acórdão.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido, alegando a existência de erro material.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Assim, entendo que assiste razão à embargante pois de fato o acórdão foi no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
para modificar a ementa, passando a conter a seguinte redação:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMADURAS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAR CAUSA, EXTENSÃO E PERENIDADE DAS LESÕES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

No mais, mantenho o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)